Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719305-38.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE HERBET BRAGA DOS SANTOS RECORRIDO: EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, o recorrente exerce a profissão de advogado, atuando em causa própria, não havendo no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica do recorrente. Com efeito, os extratos bancários e demonstrativos de dívidas cadastradas no SPC não têm aptidão para comprovar a hipossuficiência financeira, sobretudo por não indicarem qualquer vinculação ao autor. O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator